Tribunal: TJDFT
Processo: 0012394-50.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA PESSOA IDOSA. NETO CONTRA AVÓ E, AMEAÇA DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES. EXASPERAÇÃO EM UM SEXTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado que o acusado, ao chamar a avó de “velha desgraçada”, tinha o intuito de ofender a dignidade da vítima, em razão de sua idade, causando-lhe sofrimento e humilhação. A conduta amolda-se ao tipo penal de injúria qualificada prevista no art. 140, § 3o, do CP, não havendo dúvida de que se trata de verdadeira manifestação de desrespeito e menosprezo à sua condição de pessoa idosa.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de injúria qualificada e de ameaça, em contexto de violência doméstica, cujo conjunto probatório é sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos das vítimas são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa, que incluiu o depoimento de familiar que presenciou os fatos e a confissão parcial do acusado.
5. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica, o que não ocorreu na hipótese.
6. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes, devidamente indicados pela sentença, justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.